Tribunal: TJDFT
Processo: 0702358-33.2021.8.07.0019
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. REQUISITOS DA UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Presentes elementos suficientes para a persuasão motivada, o juiz pode dispensar a produção de provas e julgar antecipada a lide (art. 370 do CPC).
2. Nos termos do que preconiza o art. 1.723, “caput”, do Código Civil, a união estável é entidade familiar que se configura com convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.
3. Na hipótese, as provas constantes dos autos não comprovam que a autora apelante e o “de cujus” conviviam em união estável, não existindo o “affectio maritalis”, motivo pelo qual a improcedência do pedido é medida que se impõe.
4. Apelação conhecida e não provida.